Tribunal: STF
Processo: RE 375551
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração convertidos em regimental. Tributário. PIS. COFINS. Lei nº 9.718/98, art. 3º, § 6º. Isonomia. Agravo regimental não provido.



    1. O Tribunal entendeu que ao estender a inteligência do art. 3º, § 6º, da Lei nº 9.718/98, a quem não foi contemplado pelo legislador, converteria o STF em legislador positivo



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.